Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLÁUDIA DE ANDRADE SANTOS da decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n.o 0702365-57.2023.8.07.0018) requerida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravado/executado e determinou a intimação da agravante/exequente, para apresentar planilha de cálculos, com a aplicação do índice de correção monetária fixada no título judicial exequendo. Em suas razões recursais (ID 47516584), a agravante/exequente alega, em síntese, que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Entende aplicável à espécie o IPCA-E, como índice de correção monetária, nos termos do Tema n.° 810 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Traz jurisprudência que julga aplicável ao caso e, ao fim, requer concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 47516586 e 47516587. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado qualquer risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio da agravante/exequente ou à sua subsistência. Ademais, é de se destacar que a decisão que tão somente determina a intimação da parte, para a apresentação dos cálculos, não é capaz de, por si só, causar a ela qualquer prejuízo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora